Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-50.2021.8.11.0048
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-50.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE MORE - CPF: 000.425.291-82 (APELADO), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito c.c Depósito c.c Indenização por Danos Morais nº 1000011-50.2021.8.11.0048, ajuizada por
MARIA JOSÉ MORE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“a) DECLARAR a inexistência dos valores originário do contrato nº. 621957624. b) CONDENAR a requerida ao pagamento correspondente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos débitos realizados indevidamente. c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença. 3.2. Ademais, intime-se a parte requerida para que informe os dados bancários para transferência do valor depositado pela parte requerente em Juízo. 3.3. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523 do novo Código de Processo Civil. 3.4. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do NCPC.”

Em suas razões, de id.169606240, o banco apelante aduz a regularidade na contratação, a inexistência de danos materiais e morais. Sucessivamente, requer a alteração do marco inicial dos juros de mora e a minoração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 169606243, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, com razão a parte recorrente.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito da parte autora.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado de nº 621957624, no valor de R$14.708,66 (quatorze mil, setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$361,98 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no id.169606235, o contrato devidamente assinado e o repasse dos valores.

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023